Tribunal: STF
Processo: AI 672478
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DL 406/68.
   LC 56/87. INTERPRETAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base no DL 406/68 e LC
   56/87. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Agravo regimental improvido.